Tribunal: STF
Processo: Rcl 95311
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA A ENUNCIADO DE SÚMULA NÃO VINCULANTE (SÚMULA 351).  MANIFESTO DESCABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, sob alegação de ofensa à Súmula 351 do STF.
Consta nos autos que “O RECLAMANTE responde a ação penal com denúncia oferecida em 15 de agosto de 2003, sendo que, em 12 de maio de 2004, o juízo a quo determinou a citação por edital, alegando que o réu estaria em local incerto e não sabido, e, com base nisso, suspendeu o processo e o curso da prescrição, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fl. 299).”
O reclamante destaca que “Entretanto, conforme demonstra o Boletim Informativo e Atestado de Antecedentes Criminais, o Réu FOI preso em 17/07/2004, encontrando-se preso durante o período de suspensão indevidamente mantida (2004 a 2013).”.
Sustenta que “A Súmula 351/STF consagra que o Estado não pode alegar desconhecimento do paradeiro de quem ele próprio mantém encarcerado.”
Advoga no sentido de que “Ao manter a suspensão do art. 366 do CPP enquanto o réu estava preso (e, portanto, em local "certo e sabido" pelo Poder Público), o Juízo de origem violou o devido processo legal. A citação por edital e a consequente suspensão da prescrição pressupõem o esgotamento de diligências. Se o réu estava preso, a suspensão da prescrição é ineficaz.”
Ao final, requer: 

1. O deferimento da medida liminar para suspender os efeitos do processo de origem até o julgamento final desta Reclamação; 
2. A requisição de informações à autoridade reclamada (TJ-AL); 
3. A intimação da douta Procuradoria-Geral da República; 
4. No mérito, seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação para:
    • Cassar a decisão que manteve a suspensão do processo/prescrição; 
    • Reconhecer a nulidade da suspensão baseada na Súmula 351/STF; 
    • Declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva; 
    • Expedir o competente Alvará de Soltura, se por este processo estiver preso. 

É o relatório. DECIDO.
A presente reclamação é manifestamente incognoscível. 
Ab initio, destaco que a reclamação visa a resguardar, dentre outras hipóteses, a correta aplicação das súmulas vinculantes previstas no       art. 103-A, § 3º, CRFB/1988. Consequentemente, as demais súmulas do Supremo Tribunal Federal, que não possuem efeito vinculante, não permitem a utilização da via reclamatória, como se depreende do julgado colacionado a seguir: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. SÚMULAS 718 E 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. HC 97.256/RS. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. 2. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l” , da Constituição da República. Precedentes. 3. A ressalva do § 4º do art. 33 e a parte final do art. 44 da Lei 11.343/06, dispositivos declarados inconstitucionais por esta Suprema Corte no julgamento do HC 97.256/RS, não foram utilizados pela Corte Estadual como fundamento para negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Não se tratando de progressão de regime, impõe-se reconhecer a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a invocada Súmula Vinculante nº 26. 5. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República -, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”           (Rcl. 21.313 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/06/2016)

Consectariamente, em casos como o presente, a reclamação    reveste-se de nítida natureza recursal, a inviabilizar seu manejo, tendo em vista o entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:    

“RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2009)

Impende salientar que a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
Nesta linha, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010). 
Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 
Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação. 
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente